Tribunal: TJES
Processo: 5000056-86.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-86.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO SANTOS MARIANO e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROGRAMA DE PONTOS. SMILES. BLOQUEIO DA CONTA SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO.

NARRA A PARTE AUTORA QUE POSSUI CADASTRO JUNTO AO PROGRAMA SMILES, MANTIDO PELA EMPRESA REQUERIDA. INFORMA QUE TEVE DE FORMA ARBITRÁRIA E SEM A DEVIDA NOTIFICAÇÃO A SUSPENSÃO DO ACESSO À SUA CONTA SMILES. ALEGA QUE APÓS DIVERSAS RECLAMAÇÕES TEVE SEU ACESSO RESTABELECIDO, PORÉM, FORAM DESCONTADAS DA CONTA DO AUTOR O MONTANTE DE 228.000 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL) MILHAS, EM DUAS OPERAÇÕES DE 114.000 (CENTO E QUATORZE MIL) MILHAS SEM SUA AUTORIZAÇÃO. ALEGA AINDA QUE, ULTRAPASSADOS SEIS MESES DA SUSPENSÃO DE CONTA, O AUTOR AINDA DESCONHECE OS MOTIVOS DA SUSPENSÃO, TENDO DESDE ENTÃO A EMPRESA REQUERIDA SE NEGADO A RESTITUIR AS MILHAS DESCONTADAS NO TOTAL DE 228.000 ( DUZENTOS E VINTE E OITO MIL) MILHAS. VISA A RESTITUIÇÃO DE MILHAS AÉREAS ALÉM DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA: CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR INTEGRALMENTE AS 228.000 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL) MILHAS SUBTRAÍDAS DA CONTA DO AUTOR JUNTO A PLATAFORMA SMILES, NO PRAZO DE 15 (QUINZE DIAS), SOB PENA DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO MONTANTE DE R$ 100,00 (CEM REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 1.000 (MIL REAIS) E CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CONTAM ENTRE SEUS FUNDAMENTOS: "A empresa requerida em sua contestação (id. 22875179), alega que a conta do autor restou suspensa de 11/08/2022 a 11/10/2022, pois, em um mesmo dia, qual seja, 11/08/2022, o autor transferiu pontos a Smiles, emitindo inúmeros localizadores, todos para passageiros diferentes, acionando o setor de prevenção. Informa que, como houve emissões diferentes e de passageiros estranhos ao autor, o setor interveio com o fim de garantir a segurança da conta, bem como das milhas. A requerida ainda informa que, as transações, tanto de compra de milhas, quanto transferências foram canceladas e estornadas, não havendo prejuízo ao autor, não retendo nada, voltando para a empresa LIVELO, devendo buscar esclarecimento junto a esta, restando ausente sua responsabilidade no presente caso.[...] Embora a empresa requerida informar que realizou o estorno à empresa Livelo, não apresenta nenhum documento a comprovar suas alegações. O autor, pelo contrário, apresenta os documentos exarados ID. 2092615 e ID. 20926155, afirmando desconhecer qualquer relação com a empresa Livelo. Sendo assim, tenho que a empresa requerida justificou a suspensão da conta do requerente, todavia, não evidenciou o motivo de não ter estornado as milhas ao autor, alegando ter estornado para empresa diversa que o autor desconhece. [...]"

RECURSO INOMINADO DO REQUERIDA,
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA NO SENTIDO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DO REQUERENTE,
NO SENTIDO DE MAJORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PARA R$10.000,00.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. A REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR QUE OS DANOS CAUSADOS AO AUTOR ERAM DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA QUE EMERGE DO ART. 14, §3º. SENDO ASSIM, PERSISTE O DEVER DE INDENIZAR A PARTE REQUERENTE. QUANTO AO VALOR A SER FIXADO, EMBORA SEJA DIFÍCIL QUANTIFICAR O DANO MORAL, PREDOMINA O ENTENDIMENTO QUE DEVE SER FIXADO OBSERVANDO-SE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO PODE SER UM VALOR IRRISÓRIO, POSTO QUE DESCARACTERIZARIA O CARÁTER INTIMIDATÓRIO DA CONDENAÇÃO. DESTARTE, O IMPORTE DE R$5.000,00 É SUFICIENTE À COMPENSAÇÃO DO DANO. OS DISSABORES ENFRENTADOS PELO BLOQUEIO DA CONTA E IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS MILHAS IMPORTAM O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS, ANTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ENFRENTADA, PORÉM NÃO JUSTIFICAM A SUA MAJORAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAM-SE OS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, EM FACE DA PARTE AUTORA, POIS SE ENCONTRA AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)